Tribunal: TJSP
Processo: 2100590-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. Recurso da autora interposto contra decisão interlocutória que postergou, para o momento da realização de audiência, a análise do pedido de arbitramento de alimentos provisórios. Acervo probatório inicial insuficiente para demonstrar ser oportuno o imediato arbitramento de alimentos em favor da autora. Alimentanda maior de idade. Ausência de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. Recurso da autora interposto contra decisão interlocutória que postergou, para o momento da realização de audiência, a análise do pedido de arbitramento de alimentos provisórios. Acervo probatório inicial insuficiente para demonstrar ser oportuno o imediato arbitramento de alimentos em favor da autora. Alimentanda maior de idade. Ausência de comprovação inconteste de frequência em curso superior. Não demonstrado o risco de dano ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.33876).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100590-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante EMILLY
SOARES REIS, é agravado LUCIVANIO GOMES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100590-53.2020.8.26.0000 -Voto no 33876 - DVN
2
VOTO No
: 33876
AGRAVO No: 2100590-53.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
AGTE.
: ESR

AGDO.
: LGS
JUÍZA DE ORIGEM: TATIANA MAGOSSO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TUTELA
PROVISÓRIA. Recurso da autora interposto contra decisão
interlocutória que postergou, para o momento da realização de
audiência, a análise do pedido de arbitramento de alimentos
provisórios. Acervo probatório inicial insuficiente para demonstrar
ser oportuno o imediato arbitramento de alimentos em favor da
autora. Alimentanda maior de idade. Ausência de comprovação
inconteste de frequência em curso superior. Não demonstrado o
risco de dano ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar
antes da instauração do contraditório, inviável a concessão de
tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária. Decisão
preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.(v.33876). Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
alimentos (processo no 1002770-53.2020.8.26.0161), proposta por
ESR em face de LGS, que postergou, para o momento e realização
de audiência, a análise do pedido de arbitramento de alimentos
provisórios (fls. 37 e 46 de origem).
A agravante sustenta, em suma, que há
previsão para estabelecimento de alimentos provisórios antes da
oitiva da parte contrária, e que está demonstrada a necessidade.
Porque presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação
e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, pede o
deferimento da antecipação da tutela recursal.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 20/04/2020 (fls.
50 de origem). Recurso interposto no dia 18/05/2020. O preparo
não foi recolhido, tendo em vista a concessão da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100590-53.2020.8.26.0000 -Voto no 33876 - DVN
3
Antecipação de tutela recursal indeferida
(fls.16/18). Dispensada a apresentação de contraminuta. Não
registrada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
A autora é maior de idade, filha do réu
(nascida em 19/06/1999). Alega que residia com o genitor, e que
este arcava com suas despesas, mas foi expulsa de casa no dia
05/02/2020. Relata frequentar curso técnico de enfermagem, e
haver ingressado em curso superior, também de enfermagem. Sobre
as possibilidades do genitor, afirma que ele é comerciante e aufere
cerca de dez mil reais mensais.
Postula o arbitramento de alimentos
provisórios, no importe de dois salários mínimos, quando
desempregado ou trabalhando sem vínculo empregatício, e de 33%
dos rendimentos líquidos, na hipótese de emprego.
A decisão interlocutória recorrida deixou
de examinar o pedido de arbitramento provisório, postergando essa
análise para o momento da audiência, isto é, após a formação do
contraditório.
A requerente é maior de idade. Sustenta
que suas despesas eram suportadas pelo genitor. Trouxe aos autos
declaração de instituição de ensino confirmando a frequência e
matrícula em curso técnico (fls. 11 de origem). Tal declaração não
possui data legível, tampouco permite inferir se as informações ali
constantes são atuais. Não há, por outro lado, comprovação de
frequência em curso de ensino superior.
Ausentes elementos concretos suficientes
para arbitramento de alimentos provisórios, em tais condições.
É pacífico que a tutela de urgência
somente deve ser concedida antes da oitiva da parte adversa em
situações excepcionais, compreendidas como aquelas em que o
simples decurso do tempo até a formação do contraditório, ou a
mera ciência do réu, sejam capazes de ocasionar o perecimento do
direito ou a inutilidade do provimento jurisdicional.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100590-53.2020.8.26.0000 -Voto no 33876 - DVN
4
“A antecipação da tutela sem audiência
da parte contrária é providência excepcional, autorizada
apenas quando a convocação do réu contribuir para a
consumação do dano que se busca evitar” (RT 764/221)
(...) Justifica-se a concessão de medida liminar inaudita
altera parte, ainda quando ausente a possibilidade de o
promovido frustrar a sua eficácia, desde que a demora de
sua concessão possa importar em prejuízo, mesmo que
parcial,
para
o
promovente”
(RSTJ
47/517).
(THEOTONIO NEGRÃO, Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 47a Edição, 2016, nota 18
e 18a ao art. 300).
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator